Tribunal: STF
Processo: RE 1575308
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Distrito Federal interpôs recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - COMPENSAÇÃO DETRIBUTOS COM PRECATÓRIO - REGIME INSTITUIDO PELO ARTIGO 78 E § 2° DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS-POSSIBILIDADE.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 2º da Constituição Federal, bem como ao art. 78 do ADCT. Assevera que a norma prevista no artigo 78 do ADCT não é dotada de eficácia plena, carecendo de regulamentação específica de cada Estado da Federação e do Distrito Federal para produzir seus efeitos. Sustenta que os precatórios de natureza alimentícia não podem ser utilizados com poder liberatório de pagamento de tributos, sob pena de violação à referida norma constitucional. Postula a reforma do acórdão para a seja denegada a segurança.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Verifico existir decisão transitada em julgado oriunda do Superior Tribunal de Justiça, que, ao prover o pedido formulado no recurso especial do Distrito Federal, reformou o acórdão de origem ao concluir pela impossibilidade de compensação do crédito inscrito no precatório com os débitos de ICMS discriminados na inicial, vez que a impetrante não comprovou a observância dos requisitos previstos na lei local autorizativa, e em virtude da compensação pretendida violar o disposto no art. 170 do CTN. (eDoc. 32). Confira-se:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. DÉBITO RELATIVO A ICMS. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO VENCIDO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE LEI AUTORIZATIVA. 



    1. Tratando-se de crédito incluído na sistemática prevista no art. 78 do ADCT — precatórios pendentes na data de promulgação da EC 30/2000 e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 —, e estabelecido o parcelamento, o inadimplemento de alguma das parcelas atribui ao respectivo crédito poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora (§ 2º). Ressalvada a hipótese prevista no artigo mencionado, a compensação de débitos tributários com créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública (consignados em precatório), é condicionada à existência de lei autorizativa específica, conforme estabelecido no art. 170 do CTN. 



    2. No caso concreto, não se enquadrando o crédito na sistemática prevista no art. 78, § 2º, do ADCT — pois não há inadimplemento de prestação anual, sobretudo porque o art. 78, caput, do ADCT não autoriza o parcelamento de precatório de natureza alimentícia —, a compensação pretendida só pode ocorrer na forma do art. 170 do CTN. 



    3. No âmbito do Distrito Federal, a lei autorizativa é a LC 52/97. Depreende-se dos autos que a impetrante (ora recorrida) não comprovou a observância dos requisitos previstos na lei local autorizativa. Assim, a compensação pretendida viola o disposto no art. 170 do CTN. 



    4. Recurso especial provido



    Tal o contexto, reconheço a superveniente perda de objeto do apelo excepcional.



    3. Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto nos autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512/STF, não se aplica o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



     Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente